Tribunal: STF
Processo: ARE 1452544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o qual negou provimento ao Agravo Interno para manter decisão da lavra do ilustre Ministro RIBEIRO DANTAS que deu provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se proceda à detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno pela recorrente, considerando como pena cumprida a soma das horas de efetivo recolhimento domiciliar, desconsiderado o período menor que 24 horas, devendo-se, ainda, avaliar o cabimento da suspensão condicional da pena, avaliando-se seus requisitos subjetivos e objetivos (Doc. 50, fl. 6).



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 61, fl. 1):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO CONDENADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NE BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que, no caso concreto, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 65), foram rejeitados (Doc. 71).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 75), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º (princípio da separação e harmonia dos Poderes); e 5º, incisos I, II e XLVI da CF/88 (princípio da legalidade, da igualdade e da individualização da pena), pois determinou o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se realize a detração, na pena da recorrida, do período em que esteve em cumprimento de recolhimento domiciliar sob monitoramento eletrônico  (Doc. 75, fl. 3).



    Aduz que nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração a ser considerada pelo Juízo prolator da sentença é apenas para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena e não para diminuir a reprimenda definitiva. Dessa forma, ao realizar-se o cálculo da detração, portanto, o juiz sentenciante constata que o tempo de prisão cautelar não é hábil a ensejar a fixação de um regime menos gravoso, deve deixar de aplicar o artigo em comento, sempre mantida a pena fixada. É dizer, nas hipóteses em que a detração não for hábil a modificar o regime, não haverá cômputo inferior de sanção a ser realizado neste momento processual, visando a alterar a reprimenda, sob pena de o juízo de conhecimento invadir a competência do juízo da execução, já que o art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais não restou alterado pela Lei n.° 12.736/2012, nesse particular (Doc. 75, fl. 7).



    Nessa linha, afirma que ser constitucionalmente inadequado, para não dizer temerário, que se equipare, para fins de detração penal, medidas restritivas de cunho jurídico e fático diverso. Igualar onde o legislador deu claro tratamento distinto, além do princípio da legalidade (art. 5º, II, CF/88), parece vilipendiar o próprio princípio pétreo da separação e harmonia dos Poderes (art. 2º, CF/88) (Doc. 75, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para a fim de cassar o direito de detração na pena privativa de liberdade do período em que a recorrida permaneceu cumprindo a medida cautelar de recolhimento domiciliar (Doc. 75, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da controvérsia demanda o exame do art. 42 do Código Penal, tratando-se de ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição (Doc. 87).



    No Agravo (Doc. 94), o Parquet alega que houve violação direta à Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, EVA MARIA SILVA DO NASCIMENTO foi condenada à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º c/c 71, e art. 299, do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ré para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas proceda à detração do período em que a recorrida cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno, pelos seguintes fundamentos (Doc. 61, fl. 4):



    “Como afirmei quando do julgamento monocrático, quanto ao tema, o art. 42 do Código Penal, ao regulamentar a detração penal, prevê que seja computado da pena privativa de liberdade o tempo que o agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado. 



    […]



    Não se pode dizer que o artigo supra seja numerus clausus, pois se deve considerar como parte do cumprimento da pena, para o fim de detração, o lapso de tempo em que fica o réu privado de sua liberdade, por prisão provisória, da qual são espécies: a prisão em flagrante (arts. 301 a 310 do CPP); a prisão temporária (Lei n. 7.960/1989); a prisão preventiva (arts. 311 a 316); a prisão resultante da pronúncia (arts. 282 e 408, §1º); e a prisão por sentença condenatória recorrível (art. 393, I); por prisão administrativa, transgressão militar, ou, até mesmo, internação em hospital de custódia. 



    Por outro lado, quando a privação da liberdade não é essencial para a realização do processo ou como garantia de seus resultados, o art. 319 do Código de Processo Penal prevê a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem o rigor do encarceramento; que consistem em uma ou várias obrigações cumulativas impostas pelo juiz em desfavor do indiciado ou do réu, dependendo da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do acautelado. 



    […]



    Tais medidas cautelares surgem como intermediárias entre a liberdade plena e o encarceramento provisório, restringindo, de certa forma, garantias e direitos do acusado, que, ainda que de longe, ficam equiparados à situação de um preso cumprindo pena restritiva de direito ou em regime de semiliberdade. 



    Dessa forma, embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que, no caso concreto, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem”.



    Conforme já tive a oportunidade de registrar, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    No caso daqueles autos, a medida aplicada ao paciente não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do paciente no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal no Juízo originário.



    Do mesmo modo, na presente espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da parte ora recorrida, a quem também foi imposto o cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno.



    Por outro lado, consignei no RHC 151.575/DF que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão recorrido e afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente